Tribunal: STF
Processo: ARE 1420284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa segue transcrita:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE RODOVIA ESTADUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. PODER GERAL DE CAUTELA. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO REALIZADA INTEGRALMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA” (pág. 3 do documento. eletrônico 43).



    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 2° da mesma Carta. Sustentou-se ofensa ao princípio da separação dos poderes (documento eletrônico 54).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, a jurisprudência desta corte é no sentido de que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas. Assim, é legítima a decisão judicial que determina a realização de obras em rodovia estadual, a fim de reduzir acidentes, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LIMITES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2015. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 903.216-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    2. Agravo regimental não provido” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocupação irregular de margens de rodovia estadual. Comprovação de omissão de fiscalização por parte da municipalidade. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Obrigação de fazer. Medidas assecuratórias. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 834.937-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mais, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 858.889/RJ e RE 722.778/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 971.737/SP e RE 948.791/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux; ARE 980.624/SP e ARE 868.536/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator